Tribunal: STF
Processo: ARE 1450099
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementada nos seguintes termos:  



    “Recurso inominado. Determinação de remoção de animais pertencentes à autora em razão de agressões graves comprovadas. Obrigação prevista de forma expressa na Lei Municipal 13.131/01 e que deve ser cumprida pela Municipalidade. Negado provimento ao recurso”. (eDOC 19 – ID: 3597fdf2)   



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 18, 23, II, 30, I, II, e VII, 93, IX, 165 e 225, § 1º, VII, do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: 77018c33)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que determinou ao recorrente, com base na Lei municipal nº 13.131/2001, o recolhimento de cachorros conforme requerimento da parte recorrida. Afirma-se que, nos termos da Lei municipal nº 15.023/2009, não há essa obrigatoriedade para os animais que têm dono, “pois inexiste risco sanitário considerável nem transmissão de zoonose de interesse que justifique o recolhimento dos animais por um órgão público de vigilância em saúde”. Acrescenta-se que “a decisão recorrida invadiu a competência constitucional do Poder Executivo Municipal em gerir a coisa pública e eleger as suas prioridades de atuação, violando o Princípio da Separação dos Poderes”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Turma Recursal de origem, com fundamento em legislação infraconstitucional local e no acervo probatório constante nos autos, determinou ao Município de São Paulo a incumbência de coletar animais da parte recorrida por apresentarem histórico de agressividade. Nesses termos, colho trecho da decisão recorrida:  



    “(...)



    Ou seja, independentemente das considerações apresentadas pelo Município no tocante a responsabilidade do proprietário verifica-se que na hipótese vertente a norma apresenta solução excepcional para situação excepcional. Encaminhamento do animal agressivo ao Município. 



    Se não há condições de implementá-la, questão a ser dirimida junto ao Poder Legislativo para que altere a norma. Norma vigente deve ser cumprida. Cabe ao Executivo cumprir porque cogente, e não dispositiva. 



    Note-se que não se trata de abandono ou de interesse de desfazer-se de forma irresponsável dos animais. Trata-se de necessidade de entrega dos mesmos ao Município porque o Poder Legislativo Municipal reconheceu o dever da Prefeitura recolher os animais quando houver hipótese de agressão comprovada. 



    Foto as fls. 29 e ss.



    Dizer mais seria tautologia desnecessária. 



    Por fim, a r. sentença impugnada autorizou a eutanásia, se o caso.” (eDOC 19 – ID: 3597fdf2, p. 3)  



    Verifica-se, assim, que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RECOLHIMENTO E ABRIGAMENTO DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional, ainda que por alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018, ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.341.356 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Criação e comercialização de animais. Lei 13.914/2011, do Município de Curitiba. 4. Apreensão de cães. Aplicação de multa. Estabelecimento sem alvará de funcionamento e sem condições mínimas de habitabilidade. 5. Necessidade de reexame da legislação local e do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1.361.158 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.05.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19 – ID: 3597fdf2, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente